Tribunal: TJDFT
Processo: 0809219-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. QUEDA EM BUEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a NOVACAP a pagar ao autor o valor de R$5.000,00, a título de compensação pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da ré; (ii) dever legal e específico de agir do Estado; (iii) nexo de causalidade entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos reclamados pelo usuário; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Novacap foi instituída por autorização dada pela Lei Distrital no 5.861/1972 e qualifica-se como empresa pública distrital, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, de forma direta ou por meio de contrato com entidades públicas ou privadas, sem regime concorrencial. E nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei Distrital no 5.861/1972, independente da titularidade descrita no bueiro. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão n 2029347, 0806622-08.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025. Preliminar rejeitada.
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado e, no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (faute du service), segundo a qual o Estado é responsabilizado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
5. O autor/recorrido comprovou que caiu em bueiro e que foi resgatado pelo corpo de bombeiros (ID 75830660), queda que causou as lesões corporais descritas (ID 75829800, 75829801). Com efeito, caso o bueiro estivesse com a grade de proteção fechada e de forma segura, o autor não teria sofrido a queda, de forma que a situação atrai a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo.
6. Outrossim, o autor tem 84 anos de idade e, em razão de sua hipervulnerabilidade, as lesões sofridas e os desdobramentos da queda repercutiram de forma significativa em sua rotina, vulnerando atributos de sua personalidade.
7. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, reputo que o valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo, além de satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei n 9.099/1995.
9. Custas recolhidas pela Novacap (ID 75830703). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.861/1972, art. 1o; CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n 2029347, 0806622-08.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 04/08/2025.